Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805916-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA, NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA

AGRAVADO: ISMAEL LIMA DA SILVA, JENNIFFER DE MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA e NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse do imóvel a ISMAEL LIMA DA SILVA e JENNIFFER DE MELO DA SILVA, adquirentes do bem em leilão extrajudicial. Os embargantes alegam omissões, contradições e requerem prequestionamento para fins de recurso aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar nulidades no leilão extrajudicial; (ii) avaliar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido no Agravo de Instrumento; e (iii) definir se há necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina de forma explícita e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive as nulidades apontadas no procedimento de leilão extrajudicial, como a ausência de notificação e alegado valor vil, firmando a irrelevância dessas questões frente ao direito do terceiro de boa-fé.

4.

A existência de ação anulatória não impede a concessão de imissão na posse ao arrematante de boa-fé, conforme o art. 30 da Lei nº 9.514/97 e entendimento consolidado nos tribunais.

5.

A ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC evidencia o uso dos embargos como via inadequada para rediscutir fundamentos já decididos, não sendo cabível o efeito modificativo pretendido.

6.

Eventuais nulidades do leilão devem ser arguídas contra a instituição financeira, em ação própria, não podendo obstar o direito do terceiro que adquiriu legitimamente o imóvel.

7.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, opera-se de forma ficta, sendo desnecessário acolher os embargos exclusivamente com essa finalidade.

8.

A oposição de embargos sem vício configurado caracteriza intuito manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as alegações das partes não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito.

2.

A pendência de ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

3.

Supostas nulidades no procedimento de leilão devem ser discutidas exclusivamente contra a instituição financeira, não se opondo ao direito do arrematante.

4.

O prequestionamento pode ser considerado operado fictamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022; TJPA, AI nº 0802025-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.11.2024; TJSP, AI nº 2008912-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 22.05.2024; TJGO, AC nº 5265658-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04.08.2024; TJMG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA e NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA (ID nº 26671406), em face do acórdão proferido por este signatário (ID nº 26598760), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse em favor dos agravados ISMAEL LIMA DA SILVA e JENNIFFER DE MELO DA SILVA, adquirentes do imóvel em leilão extrajudicial.

Em ementa da decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA e NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 0801578-79.2021.8.14.0028, que deferiu liminar de imissão na posse em favor de ISMAEL LIMA DA SILVA e JENNIFFER DE MELO DA SILVA, arrematantes do imóvel em leilão extrajudicial. Os agravantes alegaram nulidades no procedimento expropriatório e requereram a suspensão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória de leilão impede a concessão de liminar de imissão na posse ao arrematante; e (ii) estabelecer se a alegação de nulidades no procedimento de leilão extrajudicial pode obstar a imissão na posse por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arrematante comprova a titularidade do bem por meio de documentos oficiais e registro no cartório de imóveis, legitimando seu direito à imissão na posse com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.514/97 e art. 1.228 do CC.

4. A existência de ação anulatória não impede a concessão da imissão na posse quando há aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

5. A boa-fé do arrematante e a ausência de vício reconhecido no procedimento expropriatório afastam a possibilidade de suspensão da posse, cabendo aos agravantes pleitear eventuais perdas e danos contra a instituição financeira, em ação própria.

6. Eventual valor considerado vil na arrematação e ausência de notificação pessoal devem ser discutidos exclusivamente com o credor fiduciário, não se opondo ao direito do adquirente legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro arrematante de boa-fé.

2. A titularidade registrada do imóvel e a regularidade formal do leilão autorizam a concessão de liminar de imissão na posse.

3. Supostas nulidades no procedimento expropriatório devem ser discutidas exclusivamente em desfavor da instituição financeira e não se opõem ao direito do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0802025-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.11.2024; TJSP, AI nº 2008912-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 22.05.2024; TJGO, AC nº 5265658-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04.08.2024; TJMG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022.

Sustentam os embargantes, em síntese: a) omissão quanto à análise de nulidades no leilão extrajudicial, especialmente a ausência de notificação pessoal dos devedores; b) contradição na fundamentação ao afastar a relevância da ação anulatória em trâmite; c) prequestionamento da interpretação do parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/97; d) invocação de jurisprudência que reconhece a nulidade de arrematação fundada na ausência de notificação válida e valor vil do imóvel; d) pedido expresso de efeitos modificativos para suspensão da imissão na posse.

Em contrarrazões apresentadas pelos embargados (ID nº 27558226), sustenta-se, de forma objetiva: a) ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos meramente protelatórios; b) que a decisão embargada enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes, inclusive a alegação de nulidade do leilão; c) que eventual vício no procedimento expropriatório deve ser discutido em sede própria com a instituição financeira; d) que os embargados são terceiros de boa-fé, e o art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97 veda a oposição da posse nesses casos.

Ao final, requerem o não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios legais e, subsidiariamente, a sua rejeição, com imposição de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Em petição de ID nº. 29985499, o embargante pugnou pela retirada de pauta para realização de sustentação oral.

O pedido não comporta provimento, uma vez que, conforme o art. 140, §11, VI, do RTIJPA,
não há possibilidade de sustentação oral em embargos de declaração.

Logo, rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento no Plenário Virtual.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado
analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da decisão agravada.

A decisão embargada examinou, de forma explícita e fundamentada, os argumentos suscitados no recurso originário.
Reconheceu expressamente que a existência de ação anulatória do leilão, por si só, não impede a concessão de imissão na posse ao arrematante de boa-fé, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, bem como da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Pátrios
. Observe-se trechos da decisão em que os temas foram analisados exaustivamente:

“[...]
a arrematação por terceiro de boa-fé é ato suficiente para a imissão na posse, ainda que haja discussão em outro juízo sobre a regularidade do leilão
. Neste julgado, aderi ao voto proferido pelo Exmo. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, cuja ementa era a seguinte:

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL.
TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802025-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) (grifos nossos).

O entendimento esposado
supra
encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a imissão na posse do bem imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em prol do agravado –
Ação anulatória de leilão de imóvel que não tem o condão de obstar o deferimento da liminar de imissão na posse
– Agravante não nega o inadimplemento das parcelas e após notificada pelo cartório para a purgação da mora deixou transcorrer o prazo in albis – Incidência dos artigos 26 e 30, ambos da Lei nº 9.514/97 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008912-15.2024 .8.26.0000 Piracicaba, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 22/05/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES DE CONEXÃO PELA EXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA PELOS RECORRENTES E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIROS DE BOA-FÉ . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL.
TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI 9 .514/97. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste conexão (art . 55 do CPC) entre a ação de imissão na posse proposta pelos arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, com a ação anulatória proposta pelos recorrentes, pois os elementos da ação de imissão de posse e da ação de nulidade são totalmente destoantes, bem como porque o ajuizamento da ação anulatória não tem o condão de elidir os efeitos da mora (Súmula 380 do STJ). 2. Não caracteriza cerceamento de defesa, por si só, o indeferimento da prova oral requerida pela parte, por se tratar de matéria relacionada ao poder discricionário do Juiz, o qual, como destinatário da prova, pode determinar de ofício provas necessárias e indeferir provas que considere inúteis ou meramente protelatórias, em observância do preceito norteador da busca da verdade real. 3 . Comprovada a propriedade do imóvel adquirido por terceiros de boa-fé por meio de leilão extrajudicial, impõe-se o deferimento do pedido de imissão na posse formulado pelos adquirentes, segundo autoriza o art. 30 da lei 9.514/97. 4 . Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial, envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face dos arrematantes, os quais, na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem o direito de serem imitidos na posse do bem. 5. Conforme preconiza o art. 37-A da lei 9 .514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, no caso, o arrematante, a título de taxa de ocupação do imóvel, o valor correspondente a 1% (um por cento) do montante do imóvel, o qual será exigível, na situação concreta, a partir da aquisição do bem e até a data da imissão na posse. 6. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO 52656585320198090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS -
SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ
. A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec .-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé (TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifos nossos).

Ressaltou que,
caso comprovado eventual erro praticado pela instituição financeira, os agravantes devem pleitear as perdas e danos decorrentes do suposto equívoco praticado pelo credor em ação própria, sem obstar o direito do arrematante de boa-fé, este, inclusive, não faz parte da lide movida pelo agravante contra a instituição bancária
. Além do precedente desta E. Turma, observe-se julgado salutar sobre o tema:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento visando revogar decisão de primeiro grau que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor da adquirente do bem em leilão extrajudicial. Os agravantes alegam pendência de julgamento de ação anulatória do leilão e ausência de urgência na imissão da posse, considerando o padrão financeiro da agravada e o fato de o processo de origem tramitar desde 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação anulatória do leilão impede a concessão da imissão na posse ao arrematante; e (ii) avaliar se o padrão econômico da agravada pode justificar a suspensão da imissão na posse . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Federal reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e a boa-fé da adquirente, não havendo nulidade no procedimento de alienação que fundamenta a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e a posterior arrematação do imóvel pela agravada. 4. O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé. 5. O fato de o adquirente ter condição financeira favorável não é suficiente para impedir ou suspender a imissão na posse, especialmente quando a parte aguarda desde 2020 para exercer o direito de posse sobre bem adquirido de forma legítima.
6. Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2. A regularidade do procedimento de leilão e a boa-fé da arrematação afastam a possibilidade de suspensão da posse em favor do adquirente . 3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; Lei nº 9 .514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1422337-SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.6.2019; TJPR, AgInstr 0075717-31 .2022.8.16.0000, Rel . Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 26.04.2023; TJSP, AC 1003117-65 .2020.8.26.0362, Relª Desª Maria do Carmo Honório, julgado em 07 .10.2021; TJMS, AI 1400281-58.2023.8 .12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 06 .03.2023 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064824020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Enfim,
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em prova da arrematação de imóvel por terceiro de boa-fé, tudo com respaldo no arts. 1228 do CC c/c art. 30, da Lei nº. 9514/97, bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios
” (grifos nossos e no original).

A alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar os vícios do leilão, como a ausência de notificação pessoal dos devedores e o alegado valor vil, não encontra amparo nos autos. O voto condutor
enfrentou a tese ao consignar que eventuais nulidades do procedimento expropriatório devem ser dirimidas em ação própria contra o credor fiduciário, não se opondo ao direito do arrematante regularmente imitido na posse com respaldo na legislação vigente.

Assim, ante o argumento exposto, entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da decisão de 1º Grau.

Logo, os embargos opostos consistem em
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

Condeno os embargantes ao
pagamento multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025